Tribunal: TJSP
Processo: 2236463-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da agravante – Pleito de reforma para a redução do percentual de constrição – Não cabimento – Agravante que não indicou bens aptos à satisfação do crédito da agravada – Medida adequada e que preenche os requisitos legais, não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento líquido da agravante – Pleito de reforma para a redução do percentual de constrição – Não cabimento – Agravante que não indicou bens aptos à satisfação do crédito da agravada – Medida adequada e que preenche os requisitos legais, não havendo provas de que a penhora, no percentual em que determinada, causará prejuízos à agravante – Inteligência dos arts. 835, X, e 866, §1o, ambos do CPC – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000006363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
agravante
ASSOCIAÇÃO
DOS
COOPERATIVADOS
CONTEMPLADOS
MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO II, é agravado
TRINUS PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA-EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 07678
Página 2 de 6
Voto no 07678
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000
Agravante: ASSOCIAÇÃO DOS COOPERATIVADOS CONTEMPLADOS
MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL SÃO FRANCISCO II
Agravada: TRINNUS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. - EPP
6a Vara Cível da Comarca de Osasco
Magistrada: Dra. Renata Soubhie Nogueira Borio
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Decisão que deferiu o pedido de penhora de 30%
(trinta por cento) do faturamento líquido da agravante
Pleito de
reforma para a redução do percentual de constrição Não cabimento –
Agravante que não indicou bens aptos à satisfação do crédito da
agravada Medida adequada e que preenche os requisitos legais, não
havendo provas de que a penhora, no percentual em que determinada,
causará prejuízos à agravante Inteligência dos arts. 835, X, e 866, §1o,
ambos do CPC
Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Associação dos Cooperativados Contemplados Moradores do Conjunto
Residencial São Francisco II contra a r. decisão (fl. 88 dos autos
principais) que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada por Trinnus Prestadora de Serviços Ltda. -
EPP em face da agravante, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do
faturamento líquido da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 07678
Página 3 de 6
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/06), em
síntese, que a penhora sobre seu faturamento líquido, da forma em que
determina, inviabilizará a continuidade de suas atividades, sobretudo a
prestação de serviços indispensáveis à manutenção e ao funcionamento das
áreas comuns. Defende que a penhora é excessiva. Pugna pela redução do
percentual da penhora determinada pelo Juízo “a quo” para 10% (dez por
cento) do faturamento líquido da associação.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 06).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Em contraminuta (fls. 18/23), a agravada alega, em
síntese, que a penhora determinada nos autos principais não é suscetível de
inviabilizar o funcionamento da agravante, circunstância que sequer restou
demonstrada. Aduz que não foi demonstrado eventual abusivo na prática de
atos executivos pela agravada, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 07678
Página 4 de 6
Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou ação de
execução de título extrajudicial em face da agravante, visando ao
pagamento da quantia de R$ 152.078,40 (cento e cinquenta mil, setenta e oito
reais e quarenta centavos), fundada em “Instrumento Particular de Confissão
de Dívida” firmada pela agravante.
A agravante foi regularmente citada (fl. 43 dos autos
principais), contudo, não efetuou o pagamento do valor exequendo (fl. 54 dos
autos principais). Frise-se, outrossim, que não foi atribuído efeito suspensivo
aos embargos à execução apresentados pela agravante.
Não bastasse a ausência de pagamento espontâneo da
dívida, o bloqueio via Bacenjud se revelou infrutífero (fls. 69/70 dos autos
principais).
Diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito,
a agravada pleiteou a penhora de 30% do faturamento da agravante
(fls. 81/82 dos autos principais), o que foi deferido pela r. decisão recorrida.
Frise-se que, neste recurso, a agravante se insurge
apenas em relação ao percentual da penhora de faturamento líquido
determinada pelo Juízo “a quo”, pleiteando sua redução.
Pois bem. Ao que tudo indica, a agravante mantém
suas atividades, mas, curiosamente, não possui dinheiro em contas
correntes ou em aplicações financeiras. Presume-se, contudo, que ela
possui receitas, provenientes do pagamento das taxas associativas por parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 07678
Página 5 de 6
seus associados, razão pela qual é compreensível o pleito da agravada de
penhora do respectivo faturamento, ante o insucesso da pesquisa de bens e
valores de titularidade da agravante.
Diante desse cenário e, considerando que não há bens
suficientes para a garantia da execução, a penhora sobre o faturamento é
medida que propicia a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável,
sem tornar inviável o exercício da desenvolvida pela agravante.
Frise-se, outrossim, que o atual Código de Processo
Civil autoriza expressamente a penhora de parcela do faturamento de
pessoa jurídica em seus artigos 835, inciso X, e 866, parágrafo 1o, devendo o
juiz fixar percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo
razoável, mas que não torne inviável o exercício das atividades a que elas se
prestam.
Assim, considerando que a agravante vem postergando o
cumprimento da obrigação, não indicando bens aptos à quitação do débito, e
sem demonstrar o prejuízo às atividades por si desenvolvidas, na medida em
que não esclareceu porque a fixação do percentual de 30% (trinta por cento)
sobre seu faturamento líquido inviabilizaria sua atividade, é de rigor a
manutenção da determinação de penhora exarada pelo Juízo “a quo”.
Ressalte-se, nesse contexto, que a agravante não
colacionou aos autos um documento sequer apto a demonstrar que referido
percentual de constrição inviabilizaria o desenvolvimento de sua atividade.
Tampouco foram trazidos à análise deste E. Tribunal de Justiça dados e/ou
fatos concretos que pudessem embasar tal alegação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236463-59.2019.8.26.0000 - Osasco - Voto no 07678
Página 6 de 6
Ato contínuo, deve ser prestigiada a medida constritiva,
da forma como determinada nos autos principais, a fim de que seja possível à
agravada satisfazer o crédito de sua titularidade.
Logo, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)